Tribunal: TJBA
Processo: 0000485-31.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000485-31.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: ZILDA RODRIGUES VIEIRA

Advogado(s)
:
RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, a condenou à restituição de valores e ao pagamento de danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) a configuração de danos materiais e morais; e (iii) a correção dos consectários legais fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Cabia à instituição financeira, em razão da inversão do ônus da prova, comprovar a legitimidade da contratação, o que não ocorreu, pois não apresentou cópia do contrato nem comprovante de transferência do valor.

4. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva. As instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a teoria do risco do empreendimento e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, especialmente por se tratar de consumidora idosa e em condição de vulnerabilidade. O valor de R$10.000,00
(dez mil reais)
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional.

6. A sentença aplicou corretamente os consectários legais. Com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, a correção monetária incide pelo IPCA e os juros de mora são calculados pela taxa Selic, da qual se deduz o índice de correção, não havendo reparo a ser feito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

0000485-31.2014.8.05.0216
,
em que figura como apelante,
BANCO
BNP PARIBAS
S.A.
, e apelado,

ZILDA RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.